Tribunal: TJBA
Processo: 8000645-90.2022.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000645-90.2022.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:

APELADO: VAGNER MENDES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR, DUILO SANTOS PADRE, JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE PLANALTO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 85 DA LEI MUNICIPAL Nº 321/2020. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 4º, II DO CPC/2015. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000645-90.2022.8.05.0198
, em que figura com Apelante o
Município de Planalto
e, como Apelad
o
,
Vagner Mendes do Nascimento
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Qu
arta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, modificando-se parcialmente a sentença em sede de reexame necessário
,
nos termos d
a certidão de julgamento
.

Salvador, .